Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806608-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE
– CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
BUSCA E APREENSÃO –
DISPONIBILIZAÇÃO PELO BANCO CREDOR DE BOLETO BANCÁRIO COM A PRESTAÇÃO VENCIDA – PAGAMENTO REALIZADO – SATISFAÇÃO DA PARCELA VENCIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição erro material da decisão colegiada embargada ao inobservar que todos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969 estariam preenchidos; bem assim que a purgação da mora exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a instituição financeira
, antes mesmo da apreciação do pedido liminar e da citação da requerida, ora embargada, permitiu a emissão de boleto com vencimento em 28/03/2022 para o pagamento da parcela vencida, devidamente quitada nesta mesma data, conforme demonstrado no ID. 9373024.

3 – A aceitação pela instituição financeira do pagamento da parcela em atraso pelo devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação, implica na descaracterização da mora.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

5 – Destarte, inexiste contradição, erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806608-48.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO:
ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em

face de
ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA DA SILVA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
10493878
, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ORA RECORRIDA – BUSCA E APREENSÃO – DISPONIBILIZAÇÃO PELO BANCO CREDOR DE BOLETO BANCÁRIO COM A PRESTAÇÃO VENCIDA – PAGAMENTO REALIZADO – SATISFAÇÃO DA PARCELA VENCIDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
BANCO ITAUCARD S.A.,

Embargos de Declaração (ID.
11381586
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada seria contraditória e teria incorrido em erro material ao inobservar que todos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969 estariam preenchidos; bem assim que a purgação da mora exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
11572407).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição erro material da decisão colegiada embargada ao inobservar que todos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969 estariam preenchidos; bem assim que a purgação da mora exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam os processualistas Fredie
Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todo pronunciamento judicial há de ser devidamente fundamentado, sob pena de nulidade. A omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material são vícios que subtraem da decisão a devida fundamentação. Para que a decisão esteja devidamente fundamentada, é preciso que não incorra em omissão, em contradição, em obscuridade ou em erro material. O instrumento processual destinado a suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade e corrigir o erro material consiste, exatamente, nos embargos de declaração”.

(
In Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal
. 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 247-248).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Desse modo, em regra é inadmissível a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, impondo-se, para a desconstituição da mora o pagamento também das parcelas vincendas.

O caso em exame, entretanto, apresenta certa peculiaridade, visto que se infere dos autos que a requerida, ora recorrida, foi constituída em mora em 24/02/2022, em razão do inadimplemento da parcela n. 5 do contrato, vencida em 28/01/2022, sendo a ação de busca e apreensão ajuizada em 23/03/2022.

Ocorre que, antes mesmo da apreciação do pedido liminar e da citação da requerida, a instituição financeira permitiu a emissão de boleto com vencimento em 28/03/2022 para o pagamento da parcela vencida, devidamente quitada nesta mesma data, conforme demonstrado no ID. 9373024.

Dessa forma, consoante destacado no
decisum
agravado, revela-se contraditória a conduta do banco ao aceitar o pagamento extrajudicial da aludida parcela, mesmo após o ajuizamento da ação, e pleitear o deferimento da liminar para a apreensão do bem, condicionada a sua devolução ao pagamento da integralidade da dívida.

Em casos similares, a jurisprudência pátria tem entendido que a aceitação pela instituição financeira, do pagamento da parcela em atraso pelo devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação, implica na descaracterização da mora”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a instituição financeira
, antes mesmo da apreciação do pedido liminar e da citação da requerida, ora embargada, permitiu a emissão de boleto com vencimento em 28/03/2022 para o pagamento da parcela vencida, devidamente quitada nesta mesma data, conforme demonstrado no ID. 9373024.

Dessa forma, a aceitação pela instituição financeira do pagamento da parcela em atraso pelo devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação, implica na descaracterização da mora.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constitui as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022